Tribunal: TJSP
Processo: 1069378-85.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CAUSA SUBJACENTE PARA A EMISSÃO DA NOTA FISCAL – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA MANTIDA
- Tendo em vista que a apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a exigibilidade do montante espelhado na nota fiscal de no 150, prova essa que deveria ter sido feita mediante a juntada do pedido feito pela parte apelada e da

Ementa:
APELAÇÃO – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CAUSA SUBJACENTE PARA A EMISSÃO DA NOTA FISCAL – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA MANTIDA
- Tendo em vista que a apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a exigibilidade do montante espelhado na nota fiscal de no 150, prova essa que deveria ter sido feita mediante a juntada do pedido feito pela parte apelada e da efetiva prestação do serviço, de rigor a manutenção da inexigibilidade do título em sua integralidade, visto que não houve o reconhecimento sequer parcial da prestação dos serviços materializados no título em questão.
RECURSO IMPROVIDO.